Tribunal: TJES
Processo: 0005061-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005061-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para furto simples, sob alegação de inexistência de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena e a reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta do apelante caracteriza roubo ou furto, considerando a alegação de inexistência de violência ou grave ameaça; (ii) avaliar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão do concurso de agentes; e (iii) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de roubo se configura pela subtração de bens mediante violência ou grave ameaça, podendo esta ser implícita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso concreto, as vítimas foram cercadas por um grupo de indivíduos e compelidas a entregar seus pertences mediante intimidação verbal ("perdeu, perdeu") e gestos que simulavam o porte de armas, o que caracteriza ameaça suficiente para a tipificação do roubo.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a ameaça pode ocorrer mesmo sem o emprego de arma, bastando a intimidação das vítimas para restringir sua capacidade de resistência (REsp 1294312/SE). O depoimento das vítimas e dos agentes da Guarda Municipal confirma a coação psicológica exercida pelo apelante e seus comparsas, afastando a possibilidade de desclassificação para furto.

5. A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal se aplica quando o roubo é cometido por duas ou mais pessoas. No caso, o apelante agiu em concurso com pelo menos oito indivíduos, evidenciado pelo relato das vítimas e pelos depoimentos das testemunhas, justificando a incidência da majorante.

6. A pena foi dosada em conformidade com os critérios do art. 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser corrigida ex officio. O regime inicial fechado é adequado à pena imposta e à gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de roubo se caracteriza quando há subtração de bens mediante grave ameaça, ainda que sem o uso de arma, bastando a intimidação exercida sobre a vítima.

2. A incidência da causa de aumento de pena por concurso de agentes prescinde da identificação de todos os participantes, sendo suficiente a prova da ação conjunta.

3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar a pena imposta e as circunstâncias judiciais do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, II, e 70; arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 17/11/2016; TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação 0013010-36.2021.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 17/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA
em face de sentença proferida no id 11557241, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no id 11557278, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação do delito em comento para o crime de furto simples, ante a ausência de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal, bem como a reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena.

Contrarrazões da acusação, pugnando seja negado provimento ao apelo (id 11557281).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 11620768).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por
GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação do delito em comento para o crime de furto simples, ante a ausência de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal, bem como a reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 21 de julho de 2023, por volta das 22 horas e 25 minutos, na avenida Dante Micheline, altura do Banco Itaú, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso com outros oito elementos, se aproximaram da vítima e, com grave ameaça dizendo "perdeu, perdeu", renderam as vítimas Matheus Bianchi Pereira Jorge e Ygor Gabriel da Silva Santos, subtraindo em seguida a bicicleta, marca Cannondale, modelo Aro 29, cor verde, da vítima Matheus e o telefone celular, marca Motorola, modelo Moto E 22, cor azul, uma bolsa com CPF e um fone de ouvido da vítima Ygor.

Consta dos autos que as vítimas andavam de bicicleta na Praia de Camburi, quando foram surpreendidos pelo denunciado e seus comparsas, bem como que tanto Matheus como Ygor declaram que ficaram em choque, sem reação e travados no momento do assalto.

Ocorre que, Agentes da Guarda Municipal que realizam patrulhamento na região do bairro Praia do Canto, informando via rádio bicicletas haviam efetuado roubos na Praia de Camburi e se evadido para aquele bairro, saíram à procura dos mesmos e visualizando o denunciado trafegando em alta velocidade em uma bicicleta, que se apurou ser a roubada da vítima Matheus, na tentativa de evadir da viatura, saíram em sua perseguição e o alcançando, o abordaram.

Segundo ainda consta dos autos, durante a fuga o denunciado dispensou uma sacola embaixo de um carro, que foi recuperada por um municípe e entregue aos Guardas Municipais.

Além da bicicleta da vítima Matheus, os Agentes da Guarda Municipal ao verificarem o conteúdo da sacola dispensada pelo denunciado, constataram que dentro desta se encontrava o aparelho celular, o fone de ouvido e CPF da vítima Ygor.

Diante de tais considerações, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de roubo.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo APFD, Boletim Unificado (id 11557003 - fls. 19/24), Auto de Apreensão (id 11557003 - fl. 13) e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

As testemunhas, agentes da guarda municipal de Vitória, Ozéias Eller Moreira e Sandro Márcio Carvalho, relataram, sob o crivo do contraditório, que estavam em patrulhamento preventivo pela orla de Camburi, quando foram informados que um grupo estaria fazendo arrastão no local, e em seguida, teriam se deslocado para a região da Praia do Canto.

Afirmaram, ainda, que ao se dirigirem em direção à Praia do Canto - Praça dos Namorados, avistaram um dos indivíduos que, ao avistar os agentes, empreendeu fuga e arremessou uma sacola embaixo de um veículo que se encontrava estacionado. Ao procederem a abordagem do indivíduo e o recolhimento da sacola, constataram que a bicicleta e a bolsa, contendo em seu interior um celular e o documento da vítima, que fora dispensada pelo acusado, possuíam as características dos pertences que haviam sido subtraídos no arrastão.

Nesse contexto, registro o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por seu turno, as vítimas Matheus Bianchi Pereira Jorge e Ygor Gabriel da Silva Santos, em depoimento prestado em Juízo, afirmaram que, por volta de 21:00h estavam na Praia, na orla de Camburi, quando foram surpreendidos por um grupo de indivíduos que os cercaram e falaram “perdeu, perdeu”, oportunidade em que pegaram a bicicleta da vítima Matheus e a bolsa contendo em seu interior um celular e o documento da vítima Ygor.

Outrossim, em que pese Ygor tenha asseverado que “(...) nenhum deles estavam armados; que a vítima afirmou que eles não ameaçaram (...)
”,
Matheus registrou que os indivíduos simularam estar armados.

Por sua vez, o acusado, tanto na fase inquisitorial quanto na seara judicial, se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Verifica-se, portanto, que a prova oral coligida é coerente e harmônica, aliado ao fato de que o documento de uma das vítimas foi encontrado na posse do réu, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta que lhe foi imputada na sentença.

Por conseguinte, não merece prosperar a tese defensiva de desclassificação da conduta para furto.

O STJ orienta que “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítimas pelo acusado ao exigir a entrega dos bens de propriedade delas, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade desta em oferecer resistência. A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima. 2. No caso em comento, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, tendo em vista que o apelante empurrou a ofendida para subtrair o aparelho celular, afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta de roubo para furto. (TJES, Classe: Apelação, 0013010-36.2021.8.08.0048, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2022)

No que tange à pretensão de decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tenho que não merece ser acolhida, haja vista que, conforme se depreende dos autos, das provas produzidas é possível extrair que o apelante, no momento do cometimento do crime, estava acompanhado de vários indivíduos, que só não foram identificados em razão de terem empreendido fuga do local.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes previstos no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal.

No que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.